Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015449-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico e orçamento atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1015449-06.2022.8.11.0041 movida em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JULGOU PROCEDENTE o
pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, da necessidade de anulação da decisão de primeiro grau ante a ocorrência do cerceamento de defesa.

Assevera que, não foi oportunizado às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, impossibilitando que a recorrente pugnasse pela prova pericial nas instalações do imóvel segurado, bem como nos aparelhos supostamente danificados, com o qual pretendia verificar se ocorreu o dano e, sobretudo, se há nexo com alguma falha na prestação do serviço.

No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença ante a inexistência de nexo causal, que o relatório técnico aponta inocorrência de perturbação na rede e da não apresentação de laudo emitido por profissional habilitado.

Alega que “
o magistrado andou mal ao deferir o pedido de indenização por danos materiais, sobretudo porque desconsiderou as provas que apontam a inexistência de nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público em questão
”.

Menciona que comprovou pelo relatório técnico que, para o período informado na inicial, não houve registro de perturbação elétrica na unidade do segurado e nas dos vizinhos que possa ter relação de causalidade com a queima de equipamentos eletrônicos.

Ainda, alega que “
a recorrida não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por distúrbio elétrico decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária
”.

Frisa que não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade, tendo a sentença julgado procedente o pleito de reparação de danos proposta pela recorrida com base em meras “possibilidades” levantadas pela “perícia” particular da empresa segurada.

Expõe que diante da inocorrência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos da empresa segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica, mais uma vez cabível a modificação da sentença recorrida.

No tocante aos juros moratórios, alega que “o decisum incorreu em flagrante equívoco, pois, considerando que a Concessionária recorrente foi constituída em mora apenas e tão somente quando do recebimento da citação, tem-se que é este o marco inicial para contagem dos juros, mesmo porque a seguradora não foi a prejudicada pela oscilação, além do que pagou a cobertura securitária posteriormente ao evento”.

Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de pericia. Superada a preliminar, no mérito, que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial e, caso seja mantida a condenação indenizatória, que os juros de mora sejam fixados a partir da citação.

Contrarrazões, id. 176044384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a preliminar de cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo cerceou seu direito de defesa quando do afastamento da produção da prova pericial nos autos, entendendo em julgar antecipadamente a lide.

Sem razão a apelante. Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante defenda a ocorrência de cerceamento de defesa, em sede de preliminar, o juiz sentenciante entendeu que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença: “
REJEITO, sem maiores delongas, a preliminar suscitada, tendo em vista que não há que se falar em cerceamento de defesa diante da ausência de esgotamento, nesse momento processual, dos meios de prova nos autos (...) Em atenção à existência de laudos técnicos acostados aos autos e a narrativa dos sinistros, a realização de qualquer outro tipo de prova se mostra desnecessária para o deslinde do processo (...)Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos”
id. Num. 194006250 - Pág. 4/6.

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1015449-06.2022.8.11.0041 movida em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JULGOU PROCEDENTE o
pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A apelada ingressou com a ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado VERONA COM DE VEICULOS LTDA., no valor de R$ 1.998,00 (mil, novecentos e noventa e oito reais), referente relação securitária.

Cita que “n
a data de 16/10/2021, em decorrência de oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora do segurado, ocorreram danos elétricos nos equipamentos”
e, após “
realizadas as vistorias pertinentes ao sinistro, verificou-se que os equipamentos sinistrados restavam danificados, não havendo dúvida técnica, após análise, de que a extensão e tipificação dos danos se deram em virtude de oscilações na rede de energia, conforme o parecer constante no laudo técnico anexado”
.

Assevera que não pairam dúvidas acerca da responsabilidade da Ré pela ocorrência do sinistro, já que esta tem qualidade de fornecedora de energia elétrica no local do risco.

Assevera que “e
fetuadas inspeções que compuseram a regulação de sinistro, foi apontado prejuízo decorrente exclusivamente de dano elétrico, no valor de R$ 1.998,00 (Um mil, novecentos e noventa e oito reais), já abatido valor correspondente ao pagamento de franquia, que foi indenizado pela autora”.

Por fim, considerando que restou demonstrado que em razão da sub-rogação e da responsabilidade da Concessionária-Ré, ingressou a autora com a presente demanda a fim de salvaguardar de seu direito.

Sentenciando o feito (id.194006250), o Juízo
a quo
, considerando
inexistirem dúvidas quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade
, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Desta feita, no que tange ao nexo causal, cumpre mencionar que o documento juntado pelo seguradora/apelada no id.194006212, embora intitulado de “Laudo Técnico”,

expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos do segurado, consignando como “causa provável dos danos: sobrecarga de tensão”, assinado por suposto técnico responsável, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta.

Desse modo, o documento mencionado e único meio de prova utilizado pela apelada não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não traz a qualificação técnica de quem o confeccionou.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5
. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. (N.U 1002169-58.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificado de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024